Tribunal: STJ
Processo: 5003121-58.2022.8.13.0319
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618230 - MG (2024/0094859-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VALE S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
MARINO NUNES DOS SANTOS - MG043796
DIANA PIATTI DE BARROS LOBO - SP241582
LILINANNE PATRÍCIA LIMA - DF031749
FERNANDA BARACUÍ PEREIRA - DF046623
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - MG199370
BARBARA ANTONINA EUGENIA DE CAMPOS MOREIRA -
MG152889
AGRAVADO
: THOR CONSTRUTORA LIMITADA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS
: MARINO NUNES DOS SANTOS - MG043796
ERIC ALVES PIRES BESSA - MG193498
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. GARANTIA DO JUÍZO.
INCIDÊNCIA. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523 DO CPC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 477ee8de-936b-4a9c-9458-4e43f80872e8

Documento eletrônico VDA48440761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 477ee8de-936b-4a9c-9458-4e43f80872e8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618230 - MG (2024/0094859-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VALE S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
MARINO NUNES DOS SANTOS - MG043796
DIANA PIATTI DE BARROS LOBO - SP241582
LILINANNE PATRÍCIA LIMA - DF031749
FERNANDA BARACUÍ PEREIRA - DF046623
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - MG199370
BARBARA ANTONINA EUGENIA DE CAMPOS MOREIRA -
MG152889
AGRAVADO
: THOR CONSTRUTORA LIMITADA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS
: MARINO NUNES DOS SANTOS - MG043796
ERIC ALVES PIRES BESSA - MG193498
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. GARANTIA DO JUÍZO.
INCIDÊNCIA. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523 DO CPC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VALE S. A., contra a decisão desta
Relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento, pelos seguintes fundamentos: a) inexistência
de negativa de prestação jurisdicional; b) incidência da Súmula no 284/STF em
relação aos arts. 6o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 502
do Código de Processo Civil, e c) aplicação do óbice da Súmula no 7/STJ (e-STJ fls.
465/469).
Em suas razões (e-STJ fls. 473/485), a agravante reitera a tese de negativa
de prestação jurisdicional ao argumento de que o tribunal de origem não se
Documento eletrônico VDA47719510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:48
Código de Controle do Documento: 2a024755-dfd1-4dd6-b75a-e13f3c24a0d1

manifestou acerca da alegação de "existência da coisa julgada e as disposições
" e que o "
constantes do instrumento particular firmado entre as partes do litígio
Acordo
Extrajudicial – homologado por decisão judicial transitada em julgado – não previa
" (e-STJ fl. 477).
prazo para a transferência do Imóvel
Afirma que deve ser afastada a incidência da Súmula no 284/STF, visto que
discorreu acerca da ofensa à coisa julgada.
Argumenta que
"o Acordo Extrajudicial foi homologado integralmente por sentença
judicial transitada em julgado, de modo que a interpretação extensiva – ou
mesmo diferente de seus termos – viola frontalmente o instituto da coisa
(e-STJ fl. 481.)
julgada, preceituado pelo art. 502 do CPC."

Por fim, defende que a análise da pretensão não requer o reexame do acervo
fático-probatório, pois o histórico de demanda está nas decisões proferidas nos autos.
Impugnação às e-STJ fls. 492/500.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Como já asseverado na decisão agravada, inexiste a alegada negativa de
prestação jurisdicional, pois o tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça afastou a tese de que haveria condições
pendentes a serem cumpridas pela parte contrária, tendo se
manifestado expressamente quanto às referidas providências, conforme se verifica do
seguinte trecho do acórdão:

"No presente caso, nota-se que a apelada intimada para efetuar o
pagamento, fez o depósito no valor atualizado dentro do prazo, 22/09/2022
e apresentou impugnação ao cumprimento da sentença, em
,
07/10/2022
requerendo a não liberação do valor à parte autora, afirmando, existir
condições e obrigações a serem cumpridas pela apelante.
Ocorre que, antes de analisar todos os termos da
impugnação apresentada pela apelada, o douto juiz a quo, requereu,
em
, que a executada esclarecesse e especificasse, quais
14/10/2022
os documentos que não foram apresentados pela exequente, ora
apelante, imprescindíveis à transferência do imóvel, sob pena de
liberação do valor depositado, no prazo de 10(dez) dias.
Em sequencia, ciente do despacho acima citado, em
, a parte se manteve inerte, porém, providenciou as
24/10/2022
pendências que afirmou serem de obrigação da apelada e assim
foram lavras as escrituras em
, momento em que a parte
28/10/2022
recorrente manifestou-se nos autos pedindo a liberação.
Feitos estes esclarecimentos, importante afirmar que
apesar do depósito ter sido efetuado a termo, a apelada impugnou o
cumprimento de sentença, requerendo e condicionando a liberação
do valor, o que, no caso, como consequência incidem a multa e
honorários, conforme disposto no artigo 523, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Frisa-se que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de
sentença, previstos no art. 523 do CPC, serão excluídos apenas se o
executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem
condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito:
[...]
Documento eletrônico VDA47719510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:48
Código de Controle do Documento: 2a024755-dfd1-4dd6-b75a-e13f3c24a0d1

Desta forma, atento às alegações da parte executada/apelada,
tem-se que, na espécie, não há que se falar em afastamento da incidência
dos honorários advocatícios e da multa prevista no art. 523 do CPC.
Isso porque, o simples depósito do valor, com imposição de
condição, pela parte executada, para liberação do dinheiro, não compreende
pagamento voluntário da obrigação e não impede a incidência da multa e
dos honorários, eis que a própria parte executada discutiu, em sede de
impugnação, a responsabilidade pela finalização do acordo, imputando à
parte exequente a culpa pelo atraso no pagamento.
Evidenciada, pois, a resistência da parte executada em relação ao
pedido de cumprimento de sentença.
[...]
Ressaltamos, ainda, que o depósito judicial do valor devido, para
fins específicos de garantir a impugnação ao cumprimento de sentença, não
se confunde com pagamento voluntário, aplicando-se, pois, as sanções
descritas no artigo 523, 1o do CPC.
[...]
Assim, se a executada, ora apelada, optou por realizar o depósito
do valor, como garantia do juízo, condicionando e questionado a liberação da
quantia, tem-se que é aplicável a multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios da fase de cumprimento sentença, previstos no art. 523 do
CPC." (e-STJ fls. 317/321)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
Documento eletrônico VDA47719510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:48
Código de Controle do Documento: 2a024755-dfd1-4dd6-b75a-e13f3c24a0d1

1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na
medida em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe
foram postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora
não tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Ademais, a parte recorrente, apesar de indicar os arts. 6o, § 3o, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 502 do CPC como malferidos, não
especificou de que forma eles teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido,
inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos e caracterizando a
deficiência na fundamentação recursal.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE. SÚMULA No 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
E 284/STF. ART. 1.021, § 4o, CPC/2015. MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.818.651/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
14/2/2022
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA47719510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:48
Código de Controle do Documento: 2a024755-dfd1-4dd6-b75a-e13f3c24a0d1

3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
), firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.103.614/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
12/12/2022
16/12/2022

Ainda que superado o óbice apontado, rever o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias bem como a análise da pretensão da recorrente de afastar a
incidência da multa e dos honorários no presente caso demandaria o reexame dos
fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da
Súmula no 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:48
Código de Controle do Documento: 2a024755-dfd1-4dd6-b75a-e13f3c24a0d1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.618.230 / MG
Número Registro: 2024/0094859-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230315343004 50031215820228130319
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALE S.A.
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
MARINO NUNES DOS SANTOS - MG043796
DIANA PIATTI DE BARROS LOBO - SP241582
LILINANNE PATRÍCIA LIMA - DF031749
FERNANDA BARACUÍ PEREIRA - DF046623
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - MG199370
BARBARA ANTONINA EUGENIA DE CAMPOS MOREIRA -
MG152889
AGRAVADO
: THOR CONSTRUTORA LIMITADA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS : MARINO NUNES DOS SANTOS - MG043796
ERIC ALVES PIRES BESSA - MG193498
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSAÇÃO
Documento eletrônico VDA48410137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:53
Código de Controle do Documento: 74bb133f-8d08-4504-863c-b41e9e21b172

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALE S.A.
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
MARINO NUNES DOS SANTOS - MG043796
DIANA PIATTI DE BARROS LOBO - SP241582
LILINANNE PATRÍCIA LIMA - DF031749
FERNANDA BARACUÍ PEREIRA - DF046623
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - MG199370
BARBARA ANTONINA EUGENIA DE CAMPOS MOREIRA -
MG152889
AGRAVADO
: THOR CONSTRUTORA LIMITADA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS : MARINO NUNES DOS SANTOS - MG043796
ERIC ALVES PIRES BESSA - MG193498
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:53
Código de Controle do Documento: 74bb133f-8d08-4504-863c-b41e9e21b172